Tribunal: TJDFT
Processo: 0709649-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0709649-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): EDVAR ANTONIO DE SOUZA Agravado (s): BANCO DO BRASIL S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em atenção ao contido no art. 1017 I §3o c/c art. 932, III e parágrafo único, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias esclareça o agravante a utilidade da via processual recursal escolhida à luz do rol taxativo do art. 1015, do CPC, uma vez que em procedimento comum cível (no 0729142-04.2021.8.07.0001) impugna decisão homologatória do laudo pericial, ressaltando-se que o ônus processual de prova refere-se à produção/instrução probatória, regra de direito processual civil; requerendo o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator